Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006317-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - CNPJ: 11.988.682/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - CPF: 928.949.501-44 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO, BEM COMO PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E PROIBIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DIVERSAS DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INDÍCIOS DE QUE AS COBRANÇAS ESTÃO SENDO REALIZADAS CONFORME O CONTRATO CELEBRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito, o que não ocorreu no presente caso, em que não é possível extrair dos documentos apresentados indícios de que as cobranças não estão sendo realizadas conforme o que foi pactuado pelas partes partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
(...)
c/c Obrigação de Cumprimento de Oferta, Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1045307-82.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse autorizado que “
as parcelas vincendas sejam depositadas (consignados) nos autos, de acordo com a simulação (oferta), apenas com a incidência de juros simples de 1% ao mês e acréscimo do IPCA e Seguros Prestamista e DF
”, e determinado às rés que se abstenham de praticar quaisquer atos de cobrança em relação aos valores excedentes até o julgamento do mérito da lide, pois, segundo a magistrada, “
da análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, pois o contrato foi firmado entre pessoas maiores e capazes, sem haver, neste momento, prova de eventual vício de consentimento, erro, dolo, coação, sendo, a princípio, válidas as cláusulas contratadas
;
da mesma forma, não vislumbro periculum in mora, uma vez que os autores vêm renegociando a dívida contratual desde o ano de 2018 e somente agora buscam revisar as cláusulas contratuais
” (cf. Id. nº 111431415 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
todos os motivos expostos no processo autorizariam a concessão de tutela de urgência, para determinar às agravadas o cumprimento da legislação cabível à espécie, o cumprimento do contrato em si e o cumprimento dos valores por elas apresentados em simulação/oferta
”, asseverando que o “
aludido simulador, que corresponde à oferta do produto (aquisição de imóvel de forma parcelada), aponta claramente que as parcelas sofreriam alterações de valores mensalmente, com a efetiva amortização do saldo devedor do imóvel
”, sendo que “
não havia a capitalização de juros e a amortização se dava de forma simples,
(porém)
, na prática, a amortização se dá com utilização da tabela PRICE e a incidência de juros capitalizados
”, o que é manifestamente abusivo e ilegal, na medida em que as rés “
possuem atividade econômica de construção de edifícios e de incorporação de empreendimentos imobiliários
”, não estando inseridas, portanto, no

“
rol das entidades nominadas nos artigos 2º e 3º
(da Lei 9.514/1997)”, de modo que “
não podem operar no sistema de financiamento imobiliário – SFI, muito menos contratar utilizar-se da previsão contida no art. 5º daquela lei específica no que tange à livre negociação de taxas, remuneração do capital emprestado e, principalmente, a capitalização de juros
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado “
o cumprimento dos valores apresentados na simulação/oferta pelas agravadas, e, consequentemente,
(autorizada)
a consignação dos valores efetivamente devidos, notadamente o valor da parcela, com a incidência do IPCA-FGV, acrescido do seguro DFI e seguro prestamista, e de juros de 12% a.a., não capitalizados,
(...)
com a amortização direta dos valores pagos pelo saldo ainda devedor
”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
(cf. Id. nº 162957665).

A decisão vinculada ao Id. n. 164784177 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n. 164825198).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o agravante busca revisar o contrato que celebrou com a agravada, para aquisição de uma unidade imobiliária (unidade nº 53, Quadra B do Condomínio Rio São Lourenço).

Porém, os
fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque o
simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora

(STJ, Súmula nº 380), muito menos
enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor
.

Ademais, a alegação de divergência entre a simulação apresentada ao agravante, e o contrato efetivamente celebrado, ainda que efetivamente comprovada, não seria suficiente para, já no início do processo, afastar mora, impedir negativação, ou compelir o Banco a realizar cobranças diversas das pactuadas, já que ainda caberia ao autor provar que não tinha conhecimento das alegadas alterações, antes da efetiva celebração do negócio, isto é, que foi induzido a erro.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FÁCIL – COBRANÇAS DE PARCELAS EM DESCONFORMIDADE COM O APRESENTADO NO ATO DA COMPRA – PEDIDO BASEADO EM SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MENSAL DAS PARCELAS PELO IPCA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar para consignação em juízo das parcelas do contrato de financiamento conforme valores apresentados no ato da compra do imóvel se, além de o pedido basear-se em simulação, que não vincula, a princípio, a obrigação assumida no contrato, não consta do citado documento a correção mensal das parcelas pelo IPCA, conforme expressamente previsto no contrato” .(N.U 1020256-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023